Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-07.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. RECURSO DA DEFESA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. FUNDAMENTAÇÃO APENAS NAS ALÍNEAS “A”, “C” E “D”. AMPLO CONHECIMENTO POR TODAS AS ALÍNEAS DO ARTIGO 593, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE AUTORIDADE. MENÇÃO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CRIME COMETIDO POR POLICIAL MILITAR COM HISTÓRICO PROBLEMÁTICO NA CORPORAÇÃO. MAIOR DESVALOR DA CONDUTA. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA VÍTIMA POR MEDO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ADEQUAÇÃO DA REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. DIMINUIÇÃO REFERENTE À TENTATIVA. FRAÇÃO ADEQUADA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo dos recursos interpostos em face às decisões proferidas pelo Tribunal do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. Não há qualquer vedação a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário de sentenças pretéritas e fichas de antecedentes criminais do acusado que não se relacionam com os fatos ora apurados, porquanto o artigo 478 trata de rol taxativo. Ademais, não há nulidade na juntada de informações acerca dos antecedentes do réu ao processo - cujo acesso é garantido aos jurados, nos termos do artigo 480, § 3o, do Código de Processo Penal.
3. Inexistente qualquer nulidade a ser declarada, seja ela relativa ou absoluta, ocorrida após a pronúncia, afasta-se a tese recursal prevista no artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal.
4. Somente se cogita a existência de sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando houver dissonância entre o que resolveram os jurados e o que constou na sentença ou quando existir erro na sentença prolatada, o que não se constatou no caso dos autos.
5. O Código de Processo Penal, em seu art. 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial. Logo, ao corpo de jurados é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que a versão não acatada também possa ser sustentada, uma vez que seu julgamento é regido por princípios específicos, próprios da Instituição do Júri, a que é assegurada a soberania dos vereditos.
6. Mantém-se a análise desfavorável da conduta social quando o delito foi cometido por policial militar, com histórico problemático na corporação, relato de prática de crime fardado e condenação por outro delito, pois todo o contexto se mostra idôneo a comprovar a visão do recorrente perante a sociedade.
7. A circunstância judicial das consequências do crime somente deve ser sopesada em desfavor do réu quando ultrapassar as consequências já inerentes ao modelo descritivo que individualizou a conduta penalmente relevante. Desse modo, para a valoração negativa dessa circunstância judicial é necessário que as consequências do crime extrapolem aquelas já previstas pelo legislador no tipo incriminador.
8. Cumpre assinalar que, nos crimes contra a vida, a palavra da vítima sobrevivente, conforme reconhece a jurisprudência, possui especial força probatória, principalmente quando alinhada com outros elementos probatórios, o que ocorreu na espécie.
9. No caso dos autos, observa-se que o prejuízo experimentado pela vítima e sua família não é ínsito ao tipo penal de tentativa de homicídio, já que, segundo o ofendido, o delito trouxe reflexos concretos na dinâmica familiar, pois se mudaram diversas vezes para outras satélites por medo da situação e de novas investidas do apelante.
10. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de fixar a pena, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
11. A individualização da pena-base não é feita de forma rígida e, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base, a jurisprudência pátria tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) a ser aplicada sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima prevista em abstrato.
12. O quantum de redução pela atenuante deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para a redução por força de cada uma das atenuantes.
13. A redução da pena pela tentativa guarda relação com o iter criminis percorrido pelo agente. No caso, considerando-se que o acusado chegou próximo ao exaurimento ao atingir a vítima em local de alta letalidade, ocasionando-lhe lesões graves, adequada a redução na fração mínima.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.